Tribunal: CARF
Processo: 13984.721673/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.721673/2011-83
ACÓRDÃO
9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LEONARDO JOSE BATHKE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. IDENTIDADE NA INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a divergência na interpretação da legislação tributária não é
possível dar seguimento ao recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO.
A pretensão de reexame de fatos e provas constantes dos autos enseja o
não conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Denise Xavier
(substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam
Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pela Conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela LEONARDO JOSE BATHKE em face do
acórdão no 2003-006.307, proferido pela Terceira Turma Extraordinária desta eg. Segunda Seção
de Julgamento que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade. Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a
legislação de regência.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que
lhe dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
3
Em face do acórdão manejados aclaratórios narrando toda a controvérsia para, ao
final, afirmar padecer a decisão da mácula da omissão e da obscuridade. O despacho de
admissibilidade negou-lhes seguimento, destacando que,
[q]uanto aos precedentes citados no recurso, (...) não representa[m] um
entendimento consolidado do CARF. Além disso, uma eventual divergência entre
julgados que trataram de situações semelhantes (se é que isso realmente
ocorreu) pode até ser objeto de um recurso especial, mas não configura situação
que dá ensejo a processamento de embargos de declaração. Portanto, uma vez
que a mera inconformidade com os termos da decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração e inexistente no acórdão proferido
qualquer dos vícios que os respaldam, impõe-se a rejeição dos embargos

Cientificado, apresentou o recurso especial de divergência, alegando que “ o recibo,
instituto previsto e caracterizado em lei civil anosa, restou tornado sem qualquer valor para fins
de comprovação de pagamento de pensão”, o que colidiria com diversos precedentes emanados
por este órgão, todos transcritos na peça recursal.
O despacho inaugural de admissibilidade, houve por bem considerar “os dois
primeiros paradigmas apontados, no 2202-002.121 e no 9202-008.795 (inteiros teores anexados
ao recurso), os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso
não haviam sido reformados na parte de interesse.” Entendeu ainda que
o recorrente logrou demonstrar a divergência suscitada: no caso do primeiro
paradigma, admitiu-se declaração do beneficiário como prova do pagamento de
pensão alimentícia determinada por meio de decisão judicial, “desde que
contenha informações essenciais, tais como data, valor, destinação do
pagamento e identificação do pagador”, ao passo que, no recorrido, manteve-se
o lançamento com base no entendimento de que a declaração emitida pela ex-
cônjuge não é suficiente para comprovar o pagamento de pensão alimentícia
determinada por decisão judicial.
No caso do segundo paradigma apresentado (no 9202-008.795), examinou-se
questão idêntica à apreciada pelo recorrido e, por conseguinte, à tratada no
primeiro paradigma, qual seja, a dedutibilidade de pensão alimentícia em face da
apresentação de, apenas, decisão judicial que determinou o pagamento e
recibos simples emitidos pela ex-cônjuge.
As contrarrazões foram apresentadas pedindo a manutenção da decisão
recorrida, sem insurgência quanto ao conhecimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
4
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
critério para comprovação de pagamento de pensão alimentícia.
Cotejo o acórdão recorrido com os paradigmáticos suscitados, a fim de aferir a
(im)possibilidade de dar seguimento ao recurso de cognição restrita:
Acórdão recorrido
Paradigma no 2202-002.121
Paradigma no 9202-008.795
Relatório
Trata-se de notificação de
lançamento
resultante
da
revisão
da
declaração
de
ajuste anual do Interessado
relativa
ao
ano-calendário
2009 (exercício 2010), onde se
exige
Imposto
de
Renda
Pessoa Física - Suplementar
(Cód. DARF 2904) no valor de
R$ 10.267,23, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros
de mora. De acordo com a
“Descrição
dos
Fatos
e
Enquadramento Legal” (fl. 13),
a referida revisão decorreu da
apuração de:
Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública. Glosa do
valor
R$
****37.335,36,
indevidamente
deduzido
a
título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura
Pública,
por
falta
de
comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Intimado, o contribuinte apresentou recibos de pagamento. Reintimado a
apresentar comprovantes do
EFETIVO
pagamento,
o
Relatório
Contra o contribuinte acima
qualificado
foi
lavrada
a
Notificação de
Lançamento de fls. 16 a 20,
pela
qual
se
exige
a
importância de R$8.008,98, a
título de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar,
ano-calendário
2006,
acrescida de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
Em consulta à Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal
às fls. 18 e 19, verifica-se que
o lançamento decorre das
seguintes infrações:
1.
dedução
indevida
de
pensão alimentícia, no valor
de R$30.375,00, por falta de
comprovação;
2.
dedução
indevida
de
despesas médicas, no valor de
R$100,00,
por
falta
de
comprovação.
(...)
Na sessão de 15/05/2012,
esta
Câmara
decidiu
converter o julgamento em
diligência,
por
meio
da
Resolução n° 2202-00.213 (fls.
Voto
Compulsando-se
os autos,
verifica-se que a autuação
ocorreu sob os seguintes
fundamentos:
Declarante não apresentou
nenhum documento previsto
na legislação do imposto de
renda
para
comprovar
a
pensão alimentícia.
(...)
Dada
a
situação
fática
descrita, cabe salientar que –
apesar
de
considerar
a
possibilidade
da
exigência
pelo fisco de documentação
comprobatória
que
dê
suporte a dedução da pensão
alimentícia
–
diante
da
apresentação
dos
documentos
anteriormente
elencados, bem como em
razão
da
ausência
de
justificativa para a recursa
dos
recibos
fornecidos,
entendo
que
há
a
comprovação necessária e
suficiente.
Note-se
que
a
análise
conjunta dos recibos, que não
foram contestados quando
do lançamento, com o acordo
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
5
contribuinte
remeteu
aos
recibos
anteriormente
apresentados. (...)
Voto vencedor
Mas por outro lado, conforme
pode ser claramente aduzido
através da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal
da
Notificação
de
Lançamento (e-fls. 17) e do
“Termo de Intimação Fiscal
de 01/11/2010 (e-fls. 67), a
comprovação
do
efetivo
pagamento foi solicitada ao
interessado no decorrer do
procedimento fiscal.
O artigo 73, caput e § 1o do
RIR/1999,
autoriza
a
fiscalização a exigir provas
complementares se existirem
dúvidas quanto à existência
efetiva
das
deduções
declaradas. Ou seja, com isso
o legislador deslocou para o
contribuinte
o
ônus
probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar
ou justificar suas deduções.
124 a 129) para que o
contribuinte fosse intimado
"a
apresentar
declaração
firmada por cada uma de suas
filhas,
com
firma
reconhecida, confirmando o
pagamento
da
pensão
alimentícia
referente
aos
recibos anexados às fls. 65 a
81, discriminando os valores
mês a mês." (fl. 129).
Em resposta, o contribuinte
apresentou a petição de fl.
135, requerendo a juntada
das declarações prestadas por
suas
filhas,
com
firma
autenticada,
informando
o
valor das pensões alimentícias
recebidas no ano-calendário
fiscalizado (fls. 136 a 139).
Voto Vencedor
Como se vê, o dispositivo legal
é
claro,
condicionando
a
dedutibilidade
das
importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, inclusive a
prestação
de
alimentos
provisionais, a existência de
uma
decisão
judicial
ou
acordo
homologado
judicialmente.
Importante destacar que o
fato
de
existir
uma
determinação judicial para o
pagamento da pensão, por si
só, não autoriza a dedução. É
necessário que o contribuinte
comprove, também, o efetivo
pagamento.
Da
mesma
forma, a comprovação do
efetivo pagamento não supre
a apresentação da decisão
judicial
ou
do
acordo
homologado
judicialmente.
Ou seja, a dedutibilidade dos
homologado
judicialmente,
restam
atendidos
os
pressupostos legais.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
6
valores pagos a título de
pensão
alimentícia
requer
que sejam satisfeitas duas
condições
concomitantemente:
(1)
a
existência de decisão judicial
ou
acordo
homologado
judicialmente
e
(2)
a
comprovação de que esta foi
efetivamente paga.
No caso em concreto, (...)
(...)
Examinando-se
os
recibos
emitidos
pelas
filhas
do
contribuinte (fls. 65 a 80),
observou-se
que
existiam
recibos da mesma beneficiária
com assinaturas diferentes,
recibos com assinatura ilegível
e
sem
identificação
da
beneficiária e recibos sem
assinatura, gerando dúvida
quanto
aos
valores
efetivamente pagos a título de
pensão alimentícia. O último
recebido anexado à fl. 81, no
valor de R$200,00, refere-se
ao ano-calendário seguinte
(janeiro de 2007), razão pela
qual não merece qualquer
comentário.
Atendendo à solicitação deste
Colegiado,
o
contribuinte
juntou declarações prestadas
por suas filhas, com firma
autenticada,
informando
o
valor das pensões alimentícias
recebidas no ano-calendário
fiscalizado (fls. 136 a 139).
Esses
documentos
comprovam
que
o
contribuinte pagou as filhas
Anna Camila Mazin e Anna
Cláudia Mazin os valores de
R$6.280,00
e
R$1.580,00,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
7
respectivamente, a título de
pensão alimentícia no ano-
calendário 2006, totalizando
R$7.860,00.
Noto haver, além de substancial disparidade fática, convergência entre as teses
encampadas nos acórdãos recorrido e paradigmas.
Diferentemente do que ocorrera nas situações ditas paradigmáticas, a presente
autuação se deu por ausência de atendimento à reintimação para comprovação do efetivo
pagamento da pensão alimentícia, enquanto em ambos os outros casos o lançamento foi
ultimado após a apresentação de documentos tidos como insuficientes. Não consta nos acórdãos
paradigmáticos a informação de ter sido solicitado, desde o início da fiscalização, como fora
frisado na decisão recorrida, a apresentação de prova do efetivo pagamento.
Outra dessemelhança a ser pontuada está no fato de a Turma prolatora do
acórdão paradigma no 2202-002.121 ter convertido o feito em diligência para a complementação
da documentação acostada, algo que não ocorreu no decisium recorrido. Por carência de
similitude fática, o juízo de admissibilidade há de ser negativo.
Ademais, cotejando a ratio decidendi dos três acórdãos sob escrutínio vislumbro
a identidade das teses apresentadas, razão pela qual a disparidade do desfecho encontra-se
alicerçada em situações de índole fático-probatória. Confira-se:
Acórdão recorrido: O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização
a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva
das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o
contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar
ou justificar suas deduções.
Paradigma no 2202-002.121: Importante destacar que o fato de existir uma
determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo
pagamento.
Paradigma no 9202-008.795: Dada a situação fática descrita, cabe salientar que –
apesar de considerar a possibilidade da exigência pelo fisco de documentação
comprobatória que dê suporte a dedução da pensão alimentícia – diante da
apresentação dos documentos anteriormente elencados (...).
Para promover a reforma daquilo que decidido pela Turma a quo, essencial o
revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial – aplicação
mutatis mutandis do verbete sumular de no 07 do STJ. Deixo de conhecer, por todas essas razões,
do recurso especial do sujeito passivo.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.650 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13984.721673/2011-83
8
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 183
DF CARF MF
Original